Tribunal: TJES
Processo: 5040206-27.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040206-27.2024.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: SERGIO SILVERIO MOREIRA
RECORRIDO: VALTER ANTONIO DA SILVA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que rejeitou a queixa-crime ofertada, com fundamento na ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP). A peça acusatória imputava ao recorrido a prática dos crimes de calúnia e difamação (arts. 138 e 139, do CP), em razão de mensagens enviadas em grupo de moradores no aplicativo WhatsApp, nas quais o querelado expressava descontentamento com administrações passadas do condomínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as declarações do querelado possuem elementos suficientes para configurar os crimes de calúnia e difamação, com a consequente justa causa para o prosseguimento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de calúnia exige a imputação falsa de fato definido como crime, enquanto o crime de difamação pressupõe a atribuição de fato desonroso à reputação de alguém. Em ambos os casos, é necessário o dolo específico de ofender a honra da vítima (
animus caluniandi
e
animus diffamandi
).
4. As mensagens analisadas não contêm a imputação de crime específico a pessoa determinada, mas apenas a manifestação de opinião e insatisfação do querelado quanto à administração anterior do condomínio, com referência a atas registradas em cartório.
5. A ausência de individualização da conduta e da indicação clara de um sujeito determinado inviabiliza a tipificação das infrações penais de calúnia e difamação.
6. O dolo específico de ofender não se presume e deve ser demonstrado de forma inequívoca, o que não ocorre no caso concreto, uma vez que o querelado posteriormente esclareceu que sua crítica não era dirigida a pessoa específica.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência do propósito específico de ofender (animus caluniandi ou animus diffamandi) impede a caracterização dos crimes contra a honra, não configurando ilícito penal a mera expressão de descontentamento em contexto de debate público.
8. Diante da manifesta atipicidade da conduta, correta a decisão que rejeitou a queixa-crime por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, III, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 138 e 139; Código de Processo Penal, art. 395, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp 2.713.332, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJE 07/11/2024; STJ, Inquérito 1.656, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, DJE 21/11/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5040206-27.2024.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: SERGIO SILVERIO MOREIRA

Advogado(s) do reclamante: LARISSA CORREA LOUZER BALBI, THALES DE ARAUJO MOREIRA

RECORRIDO: VALTER ANTONIO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s) do reclamado: TATIANA COSTA JARDIM

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso em sentido estrito interposto p
or

Sérgio Silvério Moreira
, em face da r. decisão de fls.
101/102
v dos autos físicos,

proferida pelo Magistrado
d
a 1ª Vara Criminal de Vila Velha
, que
rejeitou
a
queixa-crime
ofertada em face de Valter Antônio da Silva
.

Consta às fls.
02/
11

a
queixa-crime
oferecida,
que se deu
nos seguintes termos:

[...] no dia 09 de dezembro de 2022, o Querelante percebeu no grupo (
Whatsapp)
que contém mais de cinquenta moradores de que ele havia sido alvo de calúnias e difamações proferidas pelo Querelado.

Na ocasião, o Querelado afirmou sem qualquer senso de respeito de que a gestão conduzida pela vítima havia sido fraudulenta, deixando um saldo negativo no valor de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), igualmente acusou o querelante de ter adquirido produtos de forma ilícita, conforme dispõe as conversas juntadas na presente queixa.

Desse modo, o ordenamento jurídico classifica o comportamento acima como Calúnia, prevista no artigo 138 do Código Penal.

Além disso, o Querelado acusou de forma implícita que o último síndico, ora Querelante compactou de um enriquecimento ilícito, sustentando inclusive que a vítima utilizou deliberadamente o cartão de crédito (Bradesco) do condomínio, tendo como finalidade a aquisição de produtos para proveito pessoal, especialmente para duas televisões, induzindo aos novos moradores que o Querelante contém honra vexatória, bem como que ele pretende voltar como síndico.

Logo, entende-se que o segundo comportamento do Querelado é classificado como crime de Difamação, de acordo com o artigo 139 do Código Penal.

Por essa razão, o querelante imputou
ao
recorrid
o
os crimes de calúnia e difamação, previstos nos
artigos 138
e
139, na forma do artigo 141,
incisos III e IV,
todos do Código Penal
.

Após, em manifestação às fls. 85/86,
o Ministério Público de 1º grau requereu o arquivamento da queixa-crime apresentada
, por entender que o fato narrado não constitui crime, faltando, assim, justa causa para o seu recebimento, conforme preceitua o art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

Na oportunidade, o
Parquet
ressaltou que “
o querelado, em suas mensagens remetidas no grupo de moradores, apenas demonstrou o seu descontentamento com gestões pretéritas, citando algumas irregularidades que ocorreram na administração
”
.

Outrossim, acrescentou que “
resta nítido que o querelado não tinha o dolo específico de querer caluniar, ou difamar, o querelante, seus comentários se limitaram a criticar as gestões anteriores, não sendo possível, portanto, enquadrar esta conduta como fato criminoso”
.

No mesmo sentido, em decisão proferida às fls. 101/102v,
o magistrado
a quo
rejeitou a queixa-crime
, face a ausência de justa causa, com fulcro no art. 395, III, do CPP.

Para tanto, consignou o seguinte:

Compulsando a peça inaugural e as provas colacionados aos a tos, não vislumbro a prática do crime de calúnia, visto que nas mídias digitais (mensagens de
whatsapp
) acostadas, o querelando não apresenta dolo específico de caluniar ou difamar o querelante. De modo que, seus c mentários se limitam a criticar as gestões anteriores do condomínio em que residem, afastando qualquer conduta criminosa. Logo, não havendo
animus caluniandi
e
animus difamandi
, portanto, dolo específico em ofender ou denegrir honra da vítima, verifico manifesta atipicidade da conduta.

Diante disso, inconformada,
a defesa interpôs o presente recurso em sentido estrit
o
,
requerendo a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja devidamente recebida a queixa-crime, com o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. Sobre a justa causa para a ação penal, lecionam Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar:

A justa causa é a necessidade do lastro mínimo de prova para o exercício da ação, é dizer, indícios de autoria e da materialidade, normalmente coligidos do inquérito policial ou dos demais procedimentos apuratórios preliminares. Neste viés, a fragilidade probatória pode ser de tal ordem gritante, que o início do processo em si mesmo representaria ilegalidade manifesta, por não existirem elementos mínimos revelando que a infração existiu ou que o denunciado concorreu para o delito.

Desse modo, impõe o artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, que a queixa seja rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal, isto é, provas mínimas acerca da existência do fato e dos indícios de autoria por parte do querelado.

Por sua vez, quanto aos crimes de calúnia e difamação, suas condutas encontram-se assim previstas no Código Penal:

Calúnia

Art. 138, Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Difamação

Art. 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.

Nessa linha,
caluniar
consiste na conduta de imputar a alguém falsamente a prática de
fato definido como crime
. Nesse delito, o objeto jurídico consiste na honra objetiva da vítima, isto é, a reputação da pessoa em sociedade.

Difamar
consiste na conduta de imputar a alguém determinado
fato ostensivo à sua reputação
. Trata-se, também, de proteção da lei penal à honra objetiva do ofendido.

Nessa perspectiva, tanto na hipótese de calúnia, quanto de difamação, há imputação de
fato concreto
, não se enquadrando nos mencionados crimes acusações genéricas.

Outrossim, exige-se nas duas condutas criminosas a presença do dolo específico de ofender a honra da vítima.

Dito isso, compulsando detidamente os documentos juntados pelo recorrente nos presentes autos, verifico que
não possu
i
razão em seu recurso
, conforme passo a expor.

Depreende-se dos documentos juntados ao feito, que o querelante e o querelado são moradores do Edifício Costa Bela, localizado em Vila Velha/ES, e, durante conversa dos condôminos no
grupo do condomínio n
o aplicativo de mensagens
Whatsapp
, em que se discutia a p
referência dos moradores em manter o síndico pessoa jurídica, ou retornar ao modelo de síndico pessoa física,
o ora querelado demonstrou sua preferência na manutenção da administradora
jurídica
de condomínio
, haja vista seu descontentamento com alguns acontecimentos nas gestões anteriores de síndico pessoa física.

No ponto, para melhor entendimento dos fatos, transcrevo o teor da mensagem enviada pelo querelado no grupo
do condomínio no
aplicativo
Whatsapp. C
onfira-se:

Olá pessoa pfv sejamos razoáveis, ao longo de 08 anos tivemos inúmeras ATAS registradas com prestações de contas aprovadas com ressalvas, NF’ rasuradas, entre outros problemas, apenas como exemplo, tivemos uma ATA registrada com aproximados 55mil de ausência de prestação de contas da gestão passada de síndico do CB, em um único ano. Acreditem, temos ATA registrada que relatou a aquisição de 02 TV’S pra uso particular adquiridas com Cartao de Crédito do Costa Bela, esse pagamento foi glosado pelo Conselho da época e os responsáveis foram obrigados a devolver e ou vender essas TV’S adquiridas, por isso esse Cartão de Crédito foi extinto.
Infelizmente com o intuito de quererem voltar a qualquer custo pra gestão de síndico do CB, buscam o apoio de novos proprietários de unidades no Costa Bela, mas estes, infelizmente não tiveram a oportunidade de acompanhar tudo isso, desde a entrega das chaves. Os responsáveis por essa gestão passada, tentam a todo momento atacar a gestão de uma síndica PJ que trabalha pra equilibrar as contas do edifício e se desdobra pra fazer o melhor trabalho possível, com a receita que nós proprietários, estamos dispostos a investir, afinal o Costa Bela e a nossa casa. Diante de tantos problemas acumulados após 17 anos, as taxas entras se fazem necessárias e foram devidamente aprovadas em assembleias. Importante ressaltar que a omissão que tentam caracterizar agora, ocorreu a anos atrás, lembremos que além da fachada, temos as estruturas metálicas do nível garagem que ao longo dos anos, não tiveram as pinturas preventivas adequadas, levando a oxidação, essa obra foi realizada recentemente e tivemos um ótimo resultado, porém foram 67 mil custeados tbem por taxas extras aprovadas em Assembleia. Após 17 anos do edifício CB a conta chegou, ou nós nos unimos sendo mais proativos, em busca de melhorias para o Costa Bela ou a situação pode realmente tende se tornar insustentável. Deus proteja o Costa Bela.

Em resposta, o querelante escreveu a seguinte mensagem: “
voce me respeita, não aceito insinuaçoes quanto ao meu carater e honestidade. Nao vou aceitar que você seja maldoso comigo, covardia”
.

Por fim, o querelado se desculpou pelo mal entendido. Vejamos:

Olá bom dia, primeiramente peço desculpas por algum mal entendido, não me referi ao nome e CPF e sim ao cargo de síndico de gestões passadas, que alás, possuem atribuições e deveres pautados em nosso Código Civil. Também me referi às ATAS registradas e reconhecidas em cartório que ocasionaram na época no impedimento para exercício dessa função dentro do Costa Bela, mas fique a vontade, se quiser falar no privado ou pessoalmente estarei a disposição, grato pela compreensão.

Dessa forma, do teor da mensagem via aplicativo
whatsapp
enviada pelo querelado,
não vislumbro a imputação de crime ou de fato desonroso concreto contra pessoa determinada
, mas
tão somente a opinião e o descontentamento do querelado com as gestões de administração anteriores
, que seguiam o modelo de síndico pessoa física, bem como o seu apoio à manutenção da síndica pessoa jurídica.

Em outros termos, denota-se que o querelado menciona situações que aconteceram em gestões anteriores que não o agradaram, tendo, inclusive, ressaltado que tais ocorrências constavam em atas registradas em cartório, sem ter atribuído nenhum crime específico ou situação desonrosa a qualquer pessoa específica.

Ademais, não foi apontada pelo querelado tão somente uma gestão de síndico, mas gestões anteriores de administração de condomínio, que, inclusive, não se restringem ao síndico, havendo outros integrantes e funcionários na gestão condominial.

Outrossim, também
não verifico o dolo específico exigido pelo tipo penal de ofender a honra do querelante, mas tão somente o desejo do querelado de opinar em uma questão que estava sendo debatida, e
que era de seu total interesse
.

Desse modo,
denota
-se que
a simples demonstração de insatisfação com situações ocorridas em gestões anteriores da administração do condomínio em que o querelado mora, não pode ser confundida com o elemento subjetivo de dolo específico em ofender a honra de outrem exigido nos crimes de calúnia e difamação
.

Quero dizer, a
ausência de individualização da conduta e da indicação clara de um sujeito determinado inviabiliza a tipificação das infrações penais de calúnia e difamação.
Nesse mesmo sentido é o entendimento de nossos tribunais pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MERO ANIMUS NARRANDI. ELEMENTOS SUBJETIVOS DOS CRIMES CONTRA A HONRA NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA À PESSOA OFENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A denúncia ou queixa-crime é a peça processual por meio da qual o órgão acusador submete ao Poder Judiciário o exercício do direito de punir. O legislador estabeleceu alguns requisitos essenciais para a formalização da acusação, a fim de que seja assegurado ao denunciado o correto exercício do contraditório e da ampla defesa. Na verdade, a própria higidez da denúncia opera como uma garantia do acusado. 2.
Segundo a orientação desta Corte, "Os delitos contra a honra reclamam, para a configuração penal, o elemento subjetivo consistente no dolo de ofender na modalidade de dolo específico, cognominado animus injuriandi
(APN 555/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 1º/4/2009, DJe de 14/5/2009).
[...]
4.
A simples narrativa dos fatos pela autoridade policial (animus narrandi), que, no caso, registrou as dificuldades encontradas durante o procedimento investigativo, não se confunde com o elemento subjetivo dos crimes de injúria e difamação
. Precedentes. 5. De acordo com a jurisprudência do STJ,
a ausência de elementos que permitam individualizar a pessoa ofendida afasta o caráter personalíssimo necessário à configuração dos crimes contra a honra
. 6. Na espécie, não há no ofício emitido pela autoridade policial nenhuma referência expressa ao querelante, mas somente à sua defesa. 7. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.713.332; Proc. 2024/0294206-7; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 05/11/2024; DJE 07/11/2024).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. RITO. LEI N. 8038/1990. DELIBERAÇÃO SOBRE O RECEBIMENTO OU REJEIÇÃO DA DENÚNCIA OU IMPROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO. [...] DENÚNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS IMPUTADOS À DENUNCIADA. HIGIDEZ DA PEÇA ACUSATÓRIA. HASHTAG. CADEIA DE COMUNICAÇÃO. CONTEÚDO POTENCIALMENTE OFENSIVO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA À DENUNCIADA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO INJUSTO. ANIMUS DIFFAMANDI E ANIMUS INJURIANDI. MERO COMPARTILHAMENTO DE CHARGE E DE TEXTO QUE ACOMPANHA. CONTEXTO FÁTICO QUE NÃO REVELA O PROPÓSITO DE OFENDER. MATURIDADE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE INJÚRIA. [...]. 9.
Os tipos de difamação e injúria exigem, além do dolo, direto ou eventual, o elemento subjetivo do injusto - propósito de ofender -, consubstanciado no animus diffamandi e animus injuriandi
. 10. Malgrado os crimes contra a honra sejam tipos de forma livre, admitindo plurais formas de execução,
deve ser suficientemente caracterizada a intenção do sujeito de ofender a honra e reputação alheias
. O mero compartilhamento de postagem consistente na charge elaborada por cartunista sem se agregar à conduta objetiva a intenção de ofender, injuriar ou vilipendiar a honra da suposta vítima não tem o condão, no contexto fático dos autos, de revelar a prática das infrações penais imputadas à denunciada. [...]. 13. R
ejeição da denúncia com fundamento no art. 395, III, do CPP, C.C. art. 3º, I, da Lei n. 8.038/1990, e reconhecimento da prescrição do crime de injúria
. (STJ; INQUÉRITO 1.656; Proc. 2021/0136130-0; DF; Corte Especial; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg. 09/11/2023; DJE 21/11/2023).

Portanto, os fatos imputados ao recorrid
o
na inicial acusatória não são suficientes para ensejar o exercício da ação penal, uma vez que as provas acostadas aos autos não foram aptas a comprovar
o dolo específico de Valter Antônio da Silva em ofender a honra de Sérgio Silvério Moreira
, devendo, por essa razão, ser mantida a decisão de fls. 101/102v dos autos físicos, que rejeitou a queixa com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

Feitas todas essas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da decisão de fls. 101/102v dos autos físicos.

É como voto.

Vitória, 13 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)